Tribunal: TJDFT
Processo: 0010563-13.2012.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010563-13.2012.8.07.0018 RECORRENTE: GATRON INOVACAO EM COMPOSITOS S.A RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. OBJETO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA (ECS) E IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS NO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO CONTRATUAL. FATO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. RECOMPOSIÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE ADITIVOS E VIA PEDIDO AUTÔNOMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. POSTERIOR PARALISAÇÃO NA EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇO. NÃO PRORROGAÇÃO DA AVENÇA. INÉRCIA DA EMPRESA CONTRATADA EM REALIZAR REPAROS NOS MÓDULOS IMPLANTADOS. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo condenação do ente público, haja vista que o pedido inicial foi julgado improcedente, não há falar em subsunção da sentença ao reexame necessário, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses do art. 496 do CPC. 2. Na teoria da asserção, presume-se o preenchimento das condições da ação quando do recebimento da inicial pelo magistrado, sendo que posterior discussão sobre este ponto se confunde com a análise do próprio mérito. A esta altura da marcha processual, a defesa da ilegitimidade passiva não é mais matéria aferível como preliminar, mas incluída efetivamente nas razões que conduzirão à formação do juízo de mérito sobre a causa, que resultará na procedência ou improcedência do pedido. 3. Cuidando-se de contrato administrativo, há uma maior incidência das regras de direito público, sendo atreladas algumas características peculiares à relação, dentre elas a mutabilidade, que permite a alteração da avença pela Administração, a fim de adequá-la ao interesse público, seja por álea administrativa (ato unilateral, fato do príncipe e fato da Administração) ou por álea econômica (teoria da imprevisão), observado, em caso de mudanças que importem repercussão econômica, o direito à respectiva recomposição, em benefício de qualquer das partes, consoante previsão constitucional (CRFB, art. 37, XXI) e arts. 65, II, “d”, 78 e 79, § 2o, da Lei n. 8.666/93, vigente à época do ajuste. 4. Uma vez celebrado o Contrato para Aquisição de Bens n. 020/2008-SO entre as partes, tendo por objeto Equipamentos Comunitários de Segurança (ECS), Tipos 1 e 2, para implantação de Postos Policiais em diversos locais do Distrito Federal, em que pese a ocorrência de dois fatos anômalos de suspensão da relação obrigacional, restou demonstrado que os prejuízos daí advindos foram objeto de recomposição via aditivos contratuais e por meio do deferimento de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formulado pela empresa contratada. 5. À luz do princípio do livre convencimento motivado e considerando que não há vinculação do Juízo às conclusões da perícia (CPC, arts. 371 e 479), conquanto o laudo tenha registrado a presença de dano material em razão da interrupção do processo de instalação de novos módulos de Postos Comunitários de Segurança (PCS) e de equipe mobilizada sem produção, fato é que faz referência ao período de 26/9/2009 a 20/1/2010, que já foi objeto de repactuação financeira. 6. Se a não prorrogação do pacto além do ano de 2012 ocorreu devido a inércia da empresa contratada em efetuar os reparos nos equipamentos comunitários objetos de questionamento pela NOVACAP (fiscal) e pela PMDF (usuária), não há falar em “culpa administrativa” capaz de legitimar os efeitos do inadimplemento absoluto pretendido (CPC, art. 373, I), o que obsta o pleito indenizatório de danos materiais formulado a título de reequilíbrio econômico-financeiro (custos fixos), custos de perdas de estoque, investimentos não recuperados e lucros cessantes. 7. Reexame necessário não admitido. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 78 e 79, §2o, ambos da Lei 8.666/93, defendendo que a inação dos recorridos possibilita à recorrente o requerimento por meio judicial de rescisão do contrato firmado e, consequentemente, o ressarcimento de prejuízos, que restaram devidamente comprovados. Afirma que a contratação previa obrigações objetivas que foram claramente descumpridas pela parte contratante quando deixou de emitir as ordens de serviço, de forma consciente, e, portanto, devem ser responsabilizadas; c) artigos 389, 475 e 476, todos do Código Civil, porque inexiste fundamento para que se negue que os atos da parte adversa geraram a resolução contratual, bem como o direito à restituição da quantia pretendida pela autora, pois em nenhum momento deu causa à interrupção do contrato, sendo as recorridas as únicas responsáveis pela impossibilidade do cumprimento, devendo arcar com os prejuízos causados. Nas contrarrazões, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, NOVACAP, requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante" (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 78 e 79, §2o, ambos da Lei 8.666/93; 389, 475 e 476, todos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: Sob esse panorama, cabe analisar a possibilidade ou não de rescisão contratual por fato da Administração, para fins de pagamento de danos materiais, diante da alegação da empresa contratada recorrente de que a suspensão temporária da execução das obrigações ajustadas por parte de autoridade administrativa ensejou desequilíbrio econômico-financeiro, perdas de estoque, investimentos não recuperados e lucros cessantes. Analisando os autos, verifica-se, com base no descritivo histórico de ID 29860585, que a execução do contrato teve início com a emissão da Ordem de Serviço n. 234/2008, no valor de R$ 7.310.776,00 (sete milhões, trezentos e dez mil, setecentos e setenta e seis reais) (ID 29860299 – Pág. 18). Após a implantação de 102 equipamentos, o processo de instalação de novos Postos Comunitários de Segurança (PCS) foi suspenso (1o fato anômalo), em 25/9/2009, por determinação do Governador (Ofício n. 076/09 – GP/SEG de ID 29860301 – Págs. 10/12), haja vista que o trabalho em questão estava vinculado à liberação do processo de recompletamento do efetivo da PMDF. A suspensão foi oriunda do Processo Administrativo n. 12267/2009 do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em razão dessa suspensão, a autora recorrente protocolizou perante a NOVACAP documento informando os problemas decorrentes da paralização dos trabalhos, tendo formalizado, em 18/12/2009, uma solicitação de aditivo contratual objetivando o reequilíbrio financeiro do projeto. Em ID 29860567 – Págs. 2/3, consta o 1o Termo Aditivo ao Contrato, que prorrogou a vigência da avença até 22/7/2010 e a execução dos serviços por mais 180 (cento e oitenta) dias, vencendo-se em 17/4/2010. Em ID 29860567 – Págs. 5/6, consta o 2o Termo Aditivo ao Contrato, que prorrogou a vigência da avença até 31/12/2010 e a execução dos serviços por mais 258 (duzentos e cinquenta e oito) dias, vencendo-se em 31/12/2010. Em 29860568 – Págs. 3/6, consta o 3o Termo Aditivo ao Contrato, que prorrogou a vigência da avença até 30/4/2011 e a execução dos serviços por mais 120 (cento e vinte) dias, vencendo-se em 30/4/2011. Em ID 29860306 – Págs. 2/3, consta o 4o Termo Aditivo ao Contrato, que prorrogou a vigência da avença até 30/8/2011 e a execução dos serviços por mais 120 (cento e vinte) dias, vencendo-se em 29/8/2011. Em ID 29860306 – Págs. 12/13, consta o 5o Termo Aditivo ao Contrato, que prorrogou a vigência da avença até 27/1/2012 e a execução dos serviços por mais 90 (noventa) dias, vencendo-se em 28/11/2011. Em ID 29860568 – Págs. 15/17, consta o 6o Termo Aditivo ao Contrato, que prorrogou a vigência da avença até 27/2/2012 e a execução dos serviços por mais 90 (noventa) dias, vencendo-se em 27/2/2012. Nesse momento, foi previsto reajuste, nos seguintes moldes: CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 4.1 Incide sobre o período da presente prorrogação o reajuste previsto no Edital de Concorrência no. 030/2007 – ASCAL/PRES/NOVACAP e no Contrato no. 027/2008-SO. 4.2 A presente prorrogação não enseja indenização de despesas administrativas dela decorrentes. (ID 29860568 – Pág. 16) Em ID 29860568 – Págs. 18/19, consta o 7o e último Termo Aditivo ao Contrato, que prorrogou a vigência da avença até 27/4/2012 (que atualmente se encontra vencida). Novamente foi previsto reajuste, nos seguintes moldes: CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTE 4.1 Incide sobre o período da presente prorrogação o reajuste previsto no Edital de Concorrência no. 030/2007 – ASCAL/PRES/NOVACAP e no Contrato no. 027/2008-SO. 4.2 A presente prorrogação não enseja indenização de despesas administrativas dela decorrentes. (ID 29860568 – Pág. 19) Ou seja, não obstante a ordem de suspensão governamental, de janeiro de 2010 a fevereiro de 2012 foram pactuados os mencionados termos aditivos, prorrogando os prazos de execução e de vigência da avença até 27/4/2012, denotando a tentativa de preservação contratual. Paralelamente à execução contratual, verifica-se que a empresa autora recorrente, sob a alegação de prejuízos financeiros em razão do atraso na instalação dos módulos, formulou pedido de reequilíbrio econômico-financeiro (Processo n. 112.002.031/2010 – ID 29860589 – Págs. 16 e seguintes), na monta de R$ 1.157.804,11 (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e quatro reais e onze centavos), tendo a il. Procuradoria opinado pela sua viabilidade, em 1o/6/2011 (Parecer n. 379/2011 de ID 29860599 – Págs. 10/17), “devendo ser pagos apenas os valores que comprovadamente tenham decorrido do aludido fato da administração”. O ressarcimento das despesas operacionais/financeiras apresentadas em nome da empresa G&amp;J Indústria e Comércio de Mármore Sintético e Marcenaria Ltda., a qual fora subcontratada para montagem de ECS’s (vide contrato de ID 29860601 – Págs. 8/17), foi rejeitado (Parecer n. 259/2012), motivo pelo qual, diante dos pareceres apresentados, para fins de pagamento a título de reequilíbrio econômico-financeiro, foi considerado o montante de R$ 812.195,05 (oitocentos e doze mil, cento e noventa e cinco reais e cinco centavos), referente a despesas operacionais/financeiras (R$ 112.806,15) e rateio de despesas de pessoal da MVC (R$ 699.389,80) (ID 29860585 – Pág. 10), do qual foi glosada a quantia de R$ 20.137,47 (vinte mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos) em virtude do pagamento em duplicidade dos ECS’s n. 109 e n. 110. (ID 29860585 – Págs. 2/5). Além da determinação de suspensão dos serviços pelo Governador em 25/9/2009, consta um 2o fato anômalo do Ofício n. 141-CPCDH (ID 29860598 – Pág. 10). Isso porque, embora a PMDF tenha encaminhado Ofício (n. 048/2010) indicando 23 endereços para a implantação dos módulos, foi solicitado naquele documento o cancelamento da instalação de 21 módulos, haja vista a política de segurança pública do Governo do Distrito Federal que apresentaria uma nova concepção de utilização e emprego para os novos postos policiais (PCS), e que tão logo fosse definida, aquela corporação informaria à NOVACAP para dar prosseguimento às instalações (ID 29860585 – Pág. 8). Após o encerramento do prazo de execução, em 27/2/2012, e da vigência do contrato, em 27/4/2012, verificou-se que, do total de ECS’s previstos inicialmente para o DF, foram implantados 134 módulos, que corresponde a 46,50% do total contratado, chegando ao montante de R$ 18.828.490,054 (dezoito milhões, oitocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos). Em razão do não cumprimento de pendências relatadas pela PMDF e vistoriadas pela NOVACAP em conjunto com a Secretaria de Obras do DF, haja vista problemas de má execução ou defeitos nos materiais aplicados (ID 29860585 – Págs. 11/12 e ID 29860308 – Pág. 7 e seguintes), ficou decidido em reunião (vide Ata de 11/10/2011 – ID 29860602 – Pág. 13) que a empresa autora recorrente, na qualidade de contratada, faria um levantamento nos módulos implantados e reclamados para as devidas correções, no prazo de 90 (noventa) dias. Ocorre que não houve qualquer manifestação por parte da contratada, mesmo após o envio de carta de advertência (ID 29860603 – Pág. 6), tendo sido retido o valor de R$ 79.955,65 (setenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessentas e cinco centavos). Do último andamento noticiado, consta sugestão para a aplicação de sanções contratuais à autora recorrente pelo descumprimento obrigacional em questão (ID 29860603 – Pág. 12 e ID 29860566 – Págs. 5/6). Vale evidenciar que houve a realização de perícia nos autos, conforme laudo acostado em ID 29860801, seguido dos esclarecimentos de ID 29860812, 29860943, 29861018, 29861040 e 29861074 a 29861078. Nessa perspectiva, levando-se em conta o princípio do livre convencimento motivado e considerando que não há vinculação do Juízo às conclusões da perícia (CPC, arts. 371 e 479), em que pese tenha sido consignada a presença de dano material em razão da interrupção do processo de instalação de novos módulos de PCS e de equipe mobilizada sem produção, fato é que o il. Expert faz referência ao período de 26/9/2009 a 20/1/2010, num total de 116 (cento e dezesseis) dias corridos. Ocorre que as eventuais despesas afetas a reequilíbrio econômico-financeiro desse período já foram objeto de previsão contratual (6o e 7o Termos Aditivos do pacto) e de decisão administrativa, por ocasião do Processo n. 112.002.031/2010, que trata do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formulado pela empresa contratada, ora recorrente, o qual fora aceito em parte, sendo delimitado o montante de R$ 812.195,05 (oitocentos e doze mil, cento e noventa e cinco reais e cinco centavos), referente a despesas operacionais/financeiras (R$ 112.806,15) e rateio de despesas de pessoal da MVC (R$ 699.389,80) (ID 29860585 – Pág. 10), do qual foi glosada a quantia de R$ 20.137,47 (vinte mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos) em virtude do pagamento em duplicidade dos ECS’s n. 109 e 110 (ID 29860585 – págs. 2/5), além do custo da sublocação da empresa G&amp;J Indústria e Comércio de Mármore Sintético e Marcenaria Ltda.. Demais disso, a não prorrogação do contrato além de 2012 tem como causa inércia da empresa autora apelante em realizar as correções nos equipamentos comunitários objeto de questionamento pela NOVACAP (fiscal) e pela PMDF (usuária), não havendo falar em culpa por parte dos réus, para fins de rescisão contratual por álea administrativa. É dizer, apesar dos dois fatos anômalos de suspensão contratual ocorridos no decorrer da relação obrigacional, os prejuízos daí advindos foram objeto de recomposição via aditivos contratuais e por meio do deferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro formulado pela contratada no bojo do Processo Administrativo n. 112.002.031/2010. Logo, se a avença não teve seu regular prosseguimento após 2012 por inércia da parte autora em realizar os reparos nos postos comunitários reclamados, não merece acolhimento o pleito de ressarcimento de prejuízos elencados a título de reequilíbrio econômico-financeiro (custos fixos), custos de perdas de estoque (sequer detectados por ocasião da perícia[1]), investimentos não recuperados e lucros cessantes. Rememore-se que o art. 373, I, do CPC é explícito em determinar a obrigação da parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi observado na espécie, haja vista inexistir prova da “culpa administrativa” capaz de legitimar os efeitos do inadimplemento absoluto que pretende ver reconhecido. A insuficiência de prova, in casu, milita em seu desfavor. Por conseguinte, tem-se por escorreita a sentença que, diante do acervo probatório, julgou improcedentes os pedidos iniciais de ressarcimento de danos materiais, cuja fundamentação também se reporta como razões de decidir ( ID 33033385). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023